Tribunal: CARF
Processo: 15463.720083/2020-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15463.720083/2020-39
ACÓRDÃO
2002-009.271 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RICARDO MIRANDA DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA E DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE DE
ALIMENTANDO. PREVISÃO EM DECISÃO OU ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia e os pagamentos com despesas
com plano de saúde, se restar comprovado que os mesmos decorrem de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e
que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
ÔNUS PROBATÓRIO. CONTRIBUINTE.
Compete ao sujeito passivo instruir os autos com elementos de prova que
fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida
sobre o que se pretende demonstrar.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.271 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15463.720083/2020-39
2
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se na origem de notificação de lançamento de IRPF decorrente das apurações
assim descriminadas pela fiscalização:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 17.274,49, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução, conforme abaixo discriminado.
Glosa por falta da devida comprovação que o ônus a esse título com a
alimentanda é do declarante. Não fez prova com Sentença e/ou Acordo
homologados).
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Glosa do valor de R$ 10.277,57, indevidamente deduzido a título de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por
falta de previsão legal para sua dedução.
Alteração de acordo com a documentação apresentada e informações da fonte
pagadora.
A DRJ, ao analisar a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, entendeu pela
manutenção do crédito tributário na integralidade pelos seguintes fundamentos:
a) DA DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL:
Contudo, o impugnante não anexou aos autos a determinação judicial na qual
teria sido estabelecida a referida pensão alimentícia.
Destaca-se que o documento de fl. 12, por si só, não é suficiente para tal
comprovação, uma vez que não está acompanhado de homologação por sentença
judicial.
Cumpre ressaltar que, no dossiê de malha no 13031.105197/2019-75, consta
ofício (fl. 11) para que seja cancelado o desconto em folha da pensão alimentícia.
Dessa forma, não é possível concluir que a obrigação de alimentos existia no ano-
calendário em análise.
b) DA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS:
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.271 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15463.720083/2020-39
3
No caso em tela, verifica-se que o documento de fl. 11 comprova a despesa com
plano de saúde de Nelcy Bizarelo da Silva, declarada como alimentanda do
contribuinte, no valor de R$17.237,01.
As despesas médicas de alimentandos, quando pagas em virtude de cumprimento
de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública a que se refere o Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015, art. 733),
podem ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do
imposto de renda na declaração anual (Lei no 9.250/1995, art. 8o, §3o).
Contudo, não foi apresentada determinação judicial estabelecendo o pagamento
das despesas médicas da alimentanda do contribuinte. Registra-se, novamente,
que o documento de fl. 12 não é suficiente para tal comprovação, pois não consta
nos autos sua homologação judicial.
Irresignado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário colacionando nova
documentação e requerendo a reformar da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre glosa de dedução de pensão alimentícia fixada judicialmente e
glosa de despesas com plano de saúde de alimentanda, ambas mantidas por falta de documento
hábil a comprovar a separação e fixação das obrigações do alimentante.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Nos termos da Lei no 9.250/1995, art. 8o, inciso II, alínea "f", são dedutíveis da
base de cálculo mensal e na declaração de ajuste as importâncias pagas a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, quando em cumprimento de decisão judicial,
de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art.
1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.271 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15463.720083/2020-39
4
O comprovante de rendimentos de fls. 9/10 demonstra o pagamento da pensão
alimentícia glosada, no valor de R$ 10.247,57, em benefício de Nelcy Bizarelo da
Silva.
Contudo, o impugnante não anexou aos autos a determinação judicial na qual
teria sido estabelecida a referida pensão alimentícia.
Destaca-se que o documento de fl. 12, por si só, não é suficiente para tal
comprovação, uma vez que não está acompanhado de homologação por sentença
judicial.
(...)
No caso em tela, verifica-se que o documento de fl. 11 comprova a despesa com
plano de saúde de Nelcy Bizarelo da Silva, declarada como alimentanda do
contribuinte, no valor de R$17.237,01.
As despesas médicas de alimentandos, quando pagas em virtude de cumprimento
de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública a que se refere o Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015, art. 733),
podem ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do
imposto de renda na declaração anual (Lei no 9.250/1995, art. 8o, §3o).
Contudo, não foi apresentada determinação judicial estabelecendo o pagamento
das despesas médicas da alimentanda do contribuinte. Registra-se, novamente,
que o documento de fl. 12 não é suficiente para tal comprovação, pois não consta
nos autos sua homologação judicial.
Quanto à glosa do valor pago a título de pensão alimentícia, com o intuito de
complementar a documentação anteriormente apresentada e contrapor argumento trazido na
decisão recorrida, o sujeito passivo apresenta nova documentação juntamento com o recurso.
Contudo tal documentação, ao meu sentir, não é hábil a comprovar, em especial, o
valor da pensão alimentícia. À fl. 53, há ofício, emanado pela Poder Judiciário, tendo como
destinatário apenas uma das fontes pagadoras, estabelecendo um percentual sobre os ganhos a
título de pensão alimentícia, não tendo como comprovar valores devidos.
E o documento seguinte é uma petição apenas do contribuinte, sem qualquer ato
do judiciário homologatório.
Desta feita, entendo que a decisão recorrida não deve ser reformada.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.271 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15463.720083/2020-39
5
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 67
DF CARF MF
Original